Tribunal: TJBA
Processo: 0571515-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0571515-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADRIANO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

Apelante condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Considerando que para o cálculo da prescrição não se computa o acréscimo decorrente do concurso formal, nos termos da Súmula 497 do STF, observa-se que o interregno prescricional incidente à hipótese é de 12 (doze) anos. Isso porque a pena fixada ao Apelante, sem o acréscimo do concurso de crimes, foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O apelante contava com 18 anos de idade, por ser nascido em 13/07/1998, atraindo a incidência da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 6 (seis) anos.

É inteligível que o delito ocorreu no dia 02/10/2016, a denúncia foi recebida em 27/10/2016 (ID 94766113), com sentença proferida em 23/01/2025 (ID 94768636). No caso em questão, entre o recebimento da denúncia (27/10/2016) e a publicação da sentença condenatória (23/01/2025), transcorreram mais de 8 (oito) anos, superando o prazo prescricional de 6 (seis) anos.

Te
ndo
em vista
o trânsito em julgado para a acusação e a ausência de causas interruptivas da prescrição desde a publicação da sentença, verifica-se a incidência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV; 109, III; 110, § 1º, 115 e 119 do Código Penal, e da Súmula 497 do STF.

A prescrição também alcança a pena pecuniária, conforme previsão do artigo 114, II, do Código Penal, uma vez que o prazo prescricional aplicável à pena privativa de liberdade é o mesmo incidente sobre a pena de multa.

Recurso julgado prejudicado. De ofício, declarada a extinção da punibilidade do requerente pela prescrição da pretensão punitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0571515-64.2016.8.05.0001, em que figuram, como Apelante ADRIANO SANTANA DA SILVA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator